Tribunal: CARF
Processo: 13558.001164/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à` omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calenda ́rio - Súmula CARF no 38.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito bancário.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Antes da alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual. Súmula CARF no 147.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13558.001164/2010-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-012.451 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
JOÃO BATISTA SOARES LOPES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF 38.

- - Súmula CARF
no 38.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Antes da alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício
incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual. Súmula CARF no
147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
prejudicial suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
cancelando-se a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001164/2010-80
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001164/2010-80

Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 12-68.042 (fls. 234 a 248)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 5), referente aos anos-calendários 2005, 2006,
sob o fundamento de omissão de rendimentos, com crédito consolidado no montante de R$
1.231.359,14.

Na descrição dos fatos, informa a fiscalização (i) Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vinculo empregatício; (ii) Omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e; (iii) Multa
Isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 23 a 29.
A impugnação (fls. 162 a 169) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 234).
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
JUROS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
São considerados rendimentos tributáveis os juros de mora e qualquer atualização
monetária incidente sobre verbas tributáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Somente aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, podem ser aplicadas tabelas progressivas
da época em que deveria ser pago o rendimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGADOR. APRECIAÇÃO DE
ASPECTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe à instância administrativa apreciar aspectos constitucionais correlatos à
legislação tributária.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001164/2010-80

LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
A multa de oficio e a multa isolada decorrem de lei sendo impossível seu afastamento
até que esta seja considerada inconstitucional.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do SELIC para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
TAXA SELIC. ANATOCISMO. SÚMULA 121 DO STF.
A Taxa SELIC é aplicada de forma acumulada mensalmente, somando-se os índices
mês a mês, a fim de evitar anatocismo decorrente de capitalização de juros como veda a
Súmula n° 121 do Supremo Tribunal Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 12/09/2014 (fl. 253) e apresentou recurso
voluntário em 0213/10/2014 (fls. 255 a 272) sustentando: a) decadência; b) impugnação total do
Auto de Infração lavrado; c) multa excessiva em razão da cumulação da multa de ofício com a
multa isolada.
Sem contrarrazões.

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
Tratando-se de matéria de ordem pública, seu conhecimento prescinde da análise
pelas instâncias anteriores.
O ende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dez -

cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia - O
â T A E ̊
38 da Súmula do CARF:
Sú A

-
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001164/2010-80

Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015). Nos casos em que há pagamento antecipado, o
termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na
hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art.
173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento desta Turma:
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do
art. 150. §4°, do CTN.
( ̊ 00 95 006- 4 A ̊ 40 -007.104, Relator Conselheiro
G h J ̊ T 4 ̊ â ̊ S ç S
14/03/2019, Publicado em 29/03/2019).
ç - - 2005 e 2006, ainda que considerado que
houve antecipação do imposto o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em
31/12/2005, para o fato gerador mais antigo, e tem como termo final o dia 31/12/2010, conforme
regra contida no art 50 § 4 ̊ TN omento posterior à ciência do lançamento, tendo em
vista que a própria impugnação ao lançamento foi apresentada em 08/12/2010 (fl. 231).
Resta, portanto, afastada decadência.
2. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
̊ 997 4 L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001164/2010-80

É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributár h
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado sumulado
̊ 6 A
Sú A ̊ 6 A ç 4 L 9 4 0 96
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária. A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99. Trata-se de uma presunção legal, no
entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada
por prova em contrário a cargo do contribuinte, no caso, do recorrente.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Nesse ponto, sem razão o recorrente, devendo ser mantida a decisão proferida pela
DRJ.
3. Concomitância de penalidades
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, está obrigada
ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/88:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.

disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001164/2010-80

inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dez - .

ç - -
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/2005 e 31/12/2006,
anteriores, portanto à alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007.
Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa
que essa multa poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente.
A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento mensal.
Assim, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
com a multa de ofício devida em caso de lançamento (75%).
O entendimento está consolidado na Súmula CARF no 147: Somente com a edição
da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração anterior à
alteração legislativa, não é possível a cumulação de multa de ofício decorrente da apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa isolada com base na falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para cancelar o lançamento a multa isolada com base na falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 300
DF CARF MF
Original